Tribunal: STF
Processo: ADI 6249
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONVÊNIO ICMS 142/2018. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 



    1. Diferentemente dos demais recursos, os embargos de declaração não se prestam a reforma da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022, do Código de Processo Civil).



    2. A mera discordância não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração.



    3. Inexistência de omissão ou contradição.



    4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.